Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703025-14.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MM CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA APELADO: ALEXANDRE MARTINS SANDES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas que, em ação de restituição de quantia cumulada com danos morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 5.263,11, referente aos débitos do veículo. O pedido de compensação por danos morais foi julgado improcedente. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, deve o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro, tendo em vista não ser beneficiário da gratuidade de justiça, conforme sentença de ID 69542450. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)